Tribunal: STF
Processo: ARE 1477180
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM 1/6. POSSIBILIDADE. PATAMAR ROTINEIRAMENTE UTILIZADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há dúvidas de que José Carlos incorreu nas figuras típicas dos três delitos imputados contra si. Quanto ao crime de roubo majorado, como dito, tinha ele pleno domínio do fato. Embora não tenha ele executado diretamente as ações que constam no núcleo do tipo penal, forneceu meios para Daniel obtivesse sucesso na prática do delito, na medida em que lhe entregou a arma e o levou até o local do crime. A contribuição de José Carlos, assim, teve proeminente relevância causal, sendo relevante para a consumação do crime. Em relação ao crime de porte de arma de fogo, igualmente, não há dúvidas quanto ao acerto da sentença. Como já mencionado, a polícia encontrou duas metralhadoras caseiras calibre .380 em poder do réu, o que se subsume perfeitamente à conduta do art. 14 do Estatuto do Desarmamento. Na mesma linha exegética, a apreensão das 346 (trezentos e quarenta e seis) buchas de maconha evidencia a prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas, que se trata de um delito de ação múltipla alternativa. Logo, basta a prática de apenas um dos verbos elencados no preceito primário para que o crime reste consumado o que, no caso, ficou comprovado, notadamente a ação de guardar. 2. Não merece prosperar a tese de nulidade do processo em razão do cerceamento de defesa. Não houve fato novo que justificasse a reabertura da instrução processual. Não se reputa crível tal alegação, sobretudo porque entra em direto confronto com a versão fornecida pelos policiais e pelo próprio corréu Daniel. Não se pode olvidar, ainda, que os depoimentos dos ditos policiais são revestidos de fé pública e não houve nenhum elemento hábil a desabonar as informações prestadas pela PM nos autos. 3. No caso em exame, o magistrado de primeiro grau fixou a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, período que considero proporcional e adequado ao caso concreto, tendo em vista a significativa quantidade de entorpecentes encontrados (massa total de 861,4g). estaco que, segundo o art. 42 da Lei de Drogas, a quantidade de entorpecentes é vetor preponderante, inclusive, sobre as circunstâncias do art. 59 do CP. Na mesma linha, justificada está a fixação da pena base do crime de roubo acima do mínimo legal. Isto porque estamos diante de um roubo duplamente circunstanciado: em razão do concurso de pessoas e em razão do emprego da arma de fogo. Nesses casos, a jurisprudência autoriza a utilização de uma das circunstanciadoras para fins de exasperar a pena base e, a outra, como causa de aumento de pena. Não menos importante, as consequências do delito foram gravosas, uma vez que a vítima experimentou danos psicológicos após a prática do crime. 4. Recurso ministerial provido. Recurso defensivo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) art. 5º, XLVI, LV, LVII, 60, § 4º, IV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente